Tribunal: STF
Processo: Pet 10081
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Penal e processo penal. Ação penal privada. Crime de difamação qualificada. Artigo 139, c/c o art. 141, incisos II, III e IV, do Código Penal. Criação de fatos inverídicos e liberdade de expressão parlamentar. Distinção. Alteração de fatos não se confunde nem está abarcada no exercício de crítica. Publicação de vídeo editado. Atribuição de conteúdo ofensivo inexistente na fala original. Intuito de difamar desafeto político. Imunidade parlamentar. Não incidência. Precedente (AP nº 1.021). Queixa-crime recebida.